Tribunal: TJDFT
Processo: 0700810-25.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ENCERRAMENTO PRECOCE DO TESTE DE CORRIDA. LAUDO TOPOGRÁFICO INDICANDO MAIOR COMPRIMENTO DA PISTA. PRESENÇA DA FUMAÇA DO BOM DIREITO E DO PERIGO DA DEMORA.

1. O vídeo integral demonstra que em 2m27s de filmagem o cronômetro da banca salta de 01m39s para 01m41s. Já no minuto 12m26s de filmagem o cronômetro salta de 11m40 para 11m42s. A comprovação, além do próprio cronômetro, se dá pela duração da prova pelo vídeo salvo. A prova de corrida se iniciou aos 00:47 e terminou aos 12:45 de gravação, o que demonstra o prejuízo de 2 segundos, tendo sido encerrada a prova com 11 minutos e 58 segundos, desobedecendo às regras editalícias. O tempo correto de prova seria suficiente para duas agravantes completarem o índice exigido.

2. O laudo topográfico juntado indica que a pista possui o comprimento de 410,21m e não 400 metros, fazendo com que 5 voltas superassem os 2000 metros, resultando em 2051 metros. Embora se trate de prova unilateralmente produzida, acrescida à falha do cronômetro, há indícios suficientes para a fumaça do bom direito, cabendo aos agravados impugnarem e trazerem a correta metragem da pista no processo principal caso assim entendam, uma vez que não se manifestaram quanto ao comprimento da pista no presente agravo.

3. A falha do cronômetro causando o prejuízo de 2 segundos e o alegado maior comprimento da pista trazem, nesse momento processual, a fumaça do bom direito para o provimento do agravo para a concessão da tutela de urgência, sob pena de perecimento do próprio direito pleiteado de participação no curso de formação. Restam demonstrados o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris” para a concessão da tutela de urgência.

4. Agravo CONHECIDO e PROVIDO para determinar aos agravados que mantenham as agravantes no concurso e nas próximas fases, especialmente no curso de formação, salvo reprovação por qualquer outro motivo, reservando-se sua vaga até final julgamento de mérito obedecida a ordem de classificação, condicionado sua eventual nomeação ao trânsito em julgado do processo. A concessão da presente tutela não importa na suspensão do concurso ou impedimento para nomeação de outros candidatos, ainda que em colocação inferior às das agravantes. Sem custas e sem honorários.